Tribunal: TJSP
Processo: 2162806-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Indeferimento liminar da instauração do incidente. Possibilidade. Se nos autos executivos, nem sequer foi dado início à persecução de bens das executadas, dada a determinação de remessa dos autos para a Comarca de Jandira, competente para o feito, não há falar em pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Indeferimento liminar da instauração do incidente. Possibilidade. Se nos autos executivos, nem sequer foi dado início à persecução de bens das executadas, dada a determinação de remessa dos autos para a Comarca de Jandira, competente para o feito, não há falar em pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A pretensão do exequente se mostra prematura. Descabida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao menos neste momento processual. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.